Tribunal: TJSP
Processo: 1003505-02.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais – Reserva de margem consignável para cartão de crédito (RMC) – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

NULIDADE CONTRATUAL – Ocorrência – Relação negocial regida pelo CDC – Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica – Responsabilidade objetiva da instituição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais – Reserva de margem consignável para cartão de crédito (RMC) – Sentença de improcedência – Recurso da autora.

NULIDADE CONTRATUAL – Ocorrência – Relação negocial regida pelo CDC – Falsidade de assinatura comprovada em perícia grafotécnica – Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuitos internos à atividade realizada – Dever das partes retornarem ao "status quo ante", sob pena de enriquecimento sem causa – Inteligência do art. 182 do CC – Restituição dos valores pagos indevidamente, assim como os recebidos pela autora – Repetição do indébito pela forma simples, e não em dobro – Ausência de má-fé na cobrança decorrente de contrato presumivelmente válido – Determinação de cancelamento da consignação pela autarquia.

INDENIZAÇÃO – Danos morais decorrentes de irregularidade na prática comercial da requerida – Valor que se arbitra em R$ 10.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade com os elementos do caso. Recurso parcialmente provido, com determinação.